Tribunal: TJDFT
Processo: 0701706-58.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ASSINTURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DIGITAL COM CERTIFICADO DIGITAL EXPEDIDO POR AUTORIDADE CERTIFICADORA ICP-BRASIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ASSINATURA DIGITAL SEM CERTIFICADO EMITIDO POR AUTORIDADE CERTIFICADORA ICP-BRASIL. VALIDADE. CONJUGAÇÃO COM OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS. PROCESSO EXTINTO PREMATURAMENTE. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme disposição do art. 10, da MP 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 conjugado com art. 4o, da Lei 14.063, de 23 de setembro de 2020, não há vedação a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica que não utilizem certificado digital emitido por autoridade certificadora ICP-Brasil.
2. O grau de confiança de identidade dado à assinatura eletrônica de documento que não utilizem certificado digital emitido por autoridade certificadora ICP-Brasil permite prosseguir com a ação de busca e apreensão de rito especial do DL 911/69, notadamente quando outros elementos corroboram o contrato eletrônico.
3. Quanto à possível verificação de assinatura eletrônica, incumbe ao réu, em regra, o ônus de provar sua ilegitimidade, como fato impeditivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC.
4. Processo extinto prematuramente.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.